Tribunal: TJBA
Processo: 0398541-26.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0398541-26.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IOLANDA SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS MONIZ DE ARAGAO GOES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL”.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. EMBASAMENTO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
SENTENÇA PROFERIDA PRECIPITADAMENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA.
DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA COOPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. ANGULARIZAÇÃO DA LIDE NÃO PERFECTIBILIZADA. ERROR I
N
PROCEDENDO. NULIDADE EVIDENTE. RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0
398541-26.2013
.8.05.0001,
da Comarca de
SALVADOR/BA,
sendo apelante
IOLANDA SOUZA SILVA
e apelado,
BANCO IBI S/A BANCO M
Ú
LTIPLO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
ANULANDO
a sentença.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador de Justiça

A3